Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-71.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600125-71.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600093-66.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600125-71.2020.6.16.0192,
que julgou improcedente, na forma do art. 487, I, do CPC, o pedido da representação feita pela
Coligação "Maringá sempre à frente" em face de Sandoval Pereira, Facebook Serviços Online do
Brasil, Ltda. e Allende Administradora de Bens Próprios, Ltda. - m. e., quanto às postagens feitas
no perfil de "Sandoval Pereira" constantes da petição inicial; integrada pela sentença proferida em
sede de embargos que recebeu e proveu os embargos declaratórios, porque, com efeito, houve
omissão quanto à alegação de vedação da utilização de pessoas jurídicas em propaganda eleitoral.
(Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Maringá sempre à frente em
face de Sandoval Pereira e Facebook Serviços Online do Brasil, Ltda., com fulcro no artigo 57-D da
lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que o representado está utilizando a rede social Facebook
para promover conteúdos a respeito do candidato majoritário da coligação representante
utilizando-se de anonimato, o que é vedado pela legislação vigente. Aduz que o perfil citado é
utilizado exclusivamente para compartilhamento de imagens contendo opiniões políticas, fazendo
menções diretas ao Representante, realizando propaganda eleitoral negativa de forma anônima.
Informações sobre o post: "Ulisses Maia nunca mais! Promessas de campanha não cumpridas -
Fim das filas de espera para o CMEIs com adequação de horários das creches [...]; Vc votaria de
novo nesse Sr.? - Viadutos Sacis, que até hoje continuam assim, apesar da verba aprovada a anos!
[...]". Aduz ser caso da aplicação do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
SANDOVAL PEREIRA (RECORRIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
ALLENDE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ME (RECORRIDO)
FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28135
366
11/03/2021 10:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.311

RECURSO ELEITORAL 0600125-71.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: SANDOVAL PEREIRA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
RECORRIDO: ALLENDE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA ME
- OAB/PR0088463
ADVOGADO: FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
ART.57-D DA LEI Nº9.504/1997. PUBLICAÇÃO NO SITE FACEBOOK.
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR E RESPONSÁVEL PELO PERFIL.
AUSÊNCIA DE ANONIMATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Não se verifica no presente caso extrapolação dos limites previstos pela
legislação eleitoral na publicação impugnada pela Recorrente.

2.Diante da identificação do titular e responsável pelas publicações, se
conclui pela ausência de descumprimento ao proibitivo do art.57-D da Lei
das Eleições.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À
,
FRENTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR,
que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral irregular, com
pedido liminar, movida em detrimento de SANDOVAL PEREIRA, FACEBOOK
SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA e ALLENDE ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS LTDA. ME, com fundamento no artigo 57-D da Lei nº9.504/97 (Id.
2101766).
2.Indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, o Juízo
houve por receber o
a quo
pedido de aditamento à inicial, determinando a inclusão da empresa Allende
Administradora de Bens Próprios LTDA MEno polo passivo da demanda (Id
21016216).
3.A sentença recorrida, devidamente integrada pela decisão proferida em sede de Embargos,
que recebeu e proveu os declaratórios, entendeu que as publicações objeto da Representação,
veiculadas no perfil pessoal do Recorrido Sandoval Pereira(link
), não configuraram propaganda eleitoral
https://www.facebook.com/sandoval.pereira.5454
irregular, tampouco estavam acobertadas pelo anonimato (Id 21016916).
4.Em suas razões a Recorrente sustentou, em síntese, o anonimato do perfil que veiculou as
propagandas negativas contra seu candidato, afirmando que “o perfil recorrido reveste-se de
um certo “anonimato”, apesar de ter nome e sobrenome, não havendo nenhuma outra
informação a respeito da titularidade, nem ao menos foto pessoal consta no perfil”.
5.Prosseguiu afirmando que o perfil de Sandoval Pereirano
foi criado com o único
Facebook
intuito de influenciar (por meio de postagens, curtidas, comentários ofensivos e ataques a
candidatos) os demais usuários das redes sociais.
6.Aduziu que o perfil citado é utilizado exclusivamente para compartilhamento de imagens
contendo opiniões políticas, fazendo menções diretas ao Representante, realizando
propaganda eleitoral negativa de forma anônima. Informações sobre o post: "Ulisses Maia
nunca mais! Promessas de campanha não cumpridas - Fim das filas de espera para o CMEIs

com adequação de horários das creches [...]; Vc votaria de novo nesse Sr.? - Viadutos Sacis,
. Ao final, requereu o
que até hoje continuam assim, apesar da verba aprovada a anos! [...]"
provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente a representação,
com a condenação dos Recorridos pela utilização de perfil anônimo.
7.Contrarrazões pelo Recorrido
, sustentando a inexistência de anonimato nos
Facebook
serviços prestados, bem como a ausência de descumprimento de qualquer ordem judicial. Ao
final, requereu o desprovimento do recurso (Id 21018066).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (Id 21965266).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade.
2.Conforme consta no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo
, que julgou improcedente a Representação por
Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá
propaganda eleitoral irregular, afastando a alegação de anonimato, com fulcro no artigo 57-D[1]
da Lei nº9.504/97.
3.Assim, a controvérsia dos autos cinge-se na configuração ou não do anonimato na
propaganda eleitoral negativa, relativamente ao candidato da Recorrente, diante de publicações
veiculadas no perfil pessoal do Recorrido Sandoval Pereirano site
, indicadas no Id
Facebook
21013666.
4.A sentença analisou detalhadamente a propaganda veiculada, tanto quanto a ausência de
anonimato do responsável pela página, nos seguintes termos:
“2. — Ainda não foi realizada a citação de Sandoval Pereira, já que, na petição nº38320842,
houve o aditamento (adição) de réu na petição inicial, mas não a substituição do nome
inicialmente indicado no polo passivo.
(...)
No mérito, suficiente para o julgamento dos autos a repetição dos argumentos da decisão
interlocutória, considerando que também nesse sentido se manifestaram a defesa e o Ministério
Público Eleitoral.
Desta maneira, reitero:
“Não vejo presente a probabilidade do direito, essencial à concessão da tutela provisória de
urgência (art.300, do CPC, aplicável de forma subsidiária ao processo eleitoral na forma da Res.
TSE nº23.478/2016, art.2º, parágrafo único).
No que toca a se tratar de perfil anônimo, não vejo indícios de tal situação. Realmente o
perfil contém poucos dados. Mas, a partir dele, é possível verificar que o réu é autônomo,

formado na Universidade Estadual de Maringá, egresso do Colégio Estadual Dr. Gastão
Vidigal. Ainda, há, na lista de favoritos, interesse em páginas locais.
Isso não significa que exista ou não uma pessoa chamada Sandoval Pereira. Significa apenas
que, liminarmente, não há indícios suficientes de que essa pessoa não existe e se trata de perfil
falso.
Não vejo, portanto, probabilidade na procedência do pedido para a baixa do perfil. Razão pela
qual indefiro a tutela provisória de urgência nesse ponto.
Em relação à determinação de baixa de duas postagens, presumem-se feitas por particular em
redes sociais. Aplica-se, pois, o art.57-D, caput e §3º, da LE:
‘Art.57-D - É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §3º do art.58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica [...].
§3º - Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais’.
(...)
A regra, pois, é a liberdade de manifestação do pensamento. A exceção, que exige intervenção
judicial, ocorre em relação às manifestações anônimas, agressivas, ofensivas à honra ou
imagem do candidato, partido ou coligação ou, por fim, as que divulgam fatos sabidamente
inverídicos.
(...)
Em relação a ambas as postagens, não vejo indícios de que se enquadrem nas exceções
não permitidas no processo eleitoral. São manifestações da liberdade de expressão e da
liberdade de crítica.
A primeira postagem se refere a uma imagem com uma lista de promessas de campanha
não cumpridas. A parte representante não afirmou que tais questões não foram objeto de
promessa de campanha ou que não foram cumpridas. Ademais, somente seria o caso de
se determinar a baixa caso se tratasse de informação sabidamente inverídica. Não vejo,
nos autos, qualquer elemento para informar se tais informações são ou não verídicas.
O mesmo raciocínio se aplica à segunda imagem, com exceção das promessas de
campanha.
No mais, dizer ‘Ulisses Maia nunca mais’ não demonstra qualquer excesso.
A norma eleitoral dá liberdade aos candidatos para extrapolar suas qualidades pessoais e seus
méritos próprios. Permite promessas de campanha e uma reconstituição das próprias conquistas
que beiram a hipérbole. Todavia, ao mesmo tempo, permite uma crítica ampla de tais
qualidades, méritos e conquistas. Também permite que o administrado coloque em xeque e
questione os atos do administrador. É preferível permitir uma liberdade de manifestação
abundante (art.5º, IV, da CRFB); e, concomitantemente, que se considere sempre presente o
direito de resposta (art.5º, V, da CRFB). Caso contrário, abafa-se a participação popular e
transforma-se o Poder Judiciário, antes árbitro da disputa, em um tortuoso órgão de controle da
expressão.
(...)

3. — À luz do exposto acima, julgo improcedente, na forma do art.487, I, do CPC, o pedido da
representação feita pela Coligação “Maringá sempre à frente” em face de Sandoval Pereira,
Facebook Serviços Online do Brasil, ltda. e Allende Administradora de Bens Próprios, ltda. – m.
e., quanto às postagens feitas no perfil de “Sandoval Pereira” constantes da petição inicial” (Id
21016916) (grifei).
5.Avançando a análise do teor das publicações impugnadas, disponíveis no link
https://www.facebook.com/sandoval.pereira.5454/photos_all?sk=wall&lst=100054734650239%3A
, não se verifica conteúdo de matéria eleitoral negativo suficiente a justificar a intervenção desta
Justiça especializada.
6.Ainda que a postagem contenha críticas a determinadas pessoas, incluindo o candidato
Ulisses Maiada Coligação Recorrente, a publicação é genérica, não indicando fatos
específicos, estando nos limites da liberdade de expressão e do debate político democrático.
7.Com efeito, o que se extrai do conteúdo da publicações são apenas críticas e comentários
voltados à atuação política de diversos candidatos, dentre eles Ulisses Maia, candidato à
reeleição pela Coligação Recorrente, de modo que não há como se afirmar que o responsável

pela veiculação do material na rede estaria imputando fato calunioso, difamatório ou
sabidamente inverídico ao candidato da Coligação Recorrente, que sequer nega os fatos ou
suscita qualquer comprovação em sentido contrário.
8.Não há como sustentar a alegação de anonimato, nos termos do artigo 57-D da Lei das
Eleições, vez que o titular do perfil está regularmente identificado e o próprio site Facebook
apresentou as informações necessárias à obtenção dos dados do perfil (Id 21014416).
9.Outrossim, quanto à alegação de vedação ao anonimato e o pedido de quebra do sigilo de
dados, é imprescindível que haja irregularidades em matéria eleitoral que justifiquem o
acolhimento do pedido, a teor do artigo 40 da Resolução TSE nº23.610. Veja-se:
“Art.40 - A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em
processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz eleitoral que ordene ao
responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art. 39 desta Resolução
(Lei nº12.965/2014, art.22).
(...)
§2º - A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do
conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento liminar do pedido
de quebra de sigilo de dados.
§3º - A ordem judicial que apreciar o pedido deverá conter, sob pena de nulidade,
fundamentação específica quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais previstos
nos incisos I a III do §1º deste artigo”.

10.Assim, não se vislumbra no caso em tela as hipóteses previstas no inciso I, do artigo 40, da
Res. nº23.610/TSE, no que se refere aos fundados indícios da ocorrência do ilícito eleitoral,
porquanto as críticas contidas na publicação, ainda que árduas, refletem o pensamento, a
liberdade de expressão e de opinião do responsável pela página, regularmente identificado (Id
21016116).
11.Outrossim, a mera ausência de identificação direta do usuário responsável pela divulgação
do conteúdo não caracteriza imediatamente o anonimato da página, vez que foi criada em

janeiro de 2019 (Id 21014516) e desde então faz suas publicações, não havendo notícia de que
tenha sido denunciada ao
a fim de ser removida.
Facebook
12.Portanto, conclui-se que no conteúdo das publicações impugnadas não se observa qualquer
ilícito eleitoral, vez que regularmente identificado o titular e responsável pela veiculação, que se
mantém resguardado pelo direito constitucional da liberdade de expressão e opinião, razão
pela qual não merece reforma a sentença recorrida.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral

interposto por COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À FRENTE e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600125-71.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE
55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
SANDOVAL PEREIRA - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. -
Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907,
NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA -
SP0266298, CARINA BABETO CAETANO - SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES -
SP0148263, CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A, RODRIGO RUF MARTINS -
SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI -
SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO
DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513- RECORRIDA: ALLENDE ADMINISTRADORA
DE BENS PROPRIOS LTDA ME - Advogado do(a) RECORRIDO: FRANCISCO ALVES DE
QUEIROZ JUNIOR - PR0088463
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.